Tribunal: STF
Processo: AI 805701
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF. 



    1. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. (súmula 287/STF).



    2. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe- 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe- 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relator: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010. 



    3. In casu o acórdão recorrido assentou: DESAPROPRIAÇÃO – Juros compensatórios – Pretensão à exclusão – Ação julgada improcedente – Condenação da embargante nas penas de litigância de má-fé e determinação de extração de peças ao Ministério Público visando possibilidade de ofensa à Lei de Improbidade administrativa – procedência parcial – Juros compensatórios devidos – Manutenção da Justa indenização – Matéria ademais que transitou em julgado – Recurso improvido. (fl. 346).



    4. Agravo regimental desprovido.